Tribunal: TJMT
Processo: 1017908-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS (307) – PJE- 1017908-75.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE: DRa TALITA SANTANA COSTA
PACIENTE: NAIARA PEREIRA DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DRa TALITA SANTANA COSTA, advogado – OAB-MT 19324-B, em favor de NAIARA PEREIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos sob o código 123904.
A paciente teve a prisão preventiva decretada em 18/11/2018, juntamente com outros corréus, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de droga e organização criminosa (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas), a qual não foi cumprida até o presente momento.
Aduz, que foram impetrados dois pedidos revogação da prisão preventiva, os quais foram indeferidos pelo juízo originário.
Sustenta, em síntese, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, por faltar fundamentos idôneos para a manutenção do decreto de prisão, em desfavor da paciente:
“A prisão da Paciente, em síntese, foi mantida sem se quer ter sido fundamentada alegando a regularidade da instrução criminal, ou seja, para assegurar a aplicação da Lei Penal, nos termos do artigo 312 e art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal.” (pag. 08-PDF).
Sustenta, ainda, o princípio do tratamento isonômico, pois os corréus JOSÉ FRANCISCO DE PAIVA e MILTON FRANCISCO DE PAIVA foram presos durante a deflagração da operação e tiveram suas prisões revogadas (art. 580 do CPP).
Por fim, brada que a beneficiária se enquadra na Recomendação no 62/2020 do CNJ, porquanto é portadora de doença grave (diabetes e pressão alta), estando no grupo de risco.
Destaca os predicados pessoais da beneficiária, como não ostentar reincidência ou processos criminais em seu desfavor, não colocando qualquer risco à ordem pública, cabendo ao caso a aplicação de medidas diversas da prisão ou prisão domiciliar (arts. 318 e 319 do CPP).
Assim, requer a concessão liminar da ordem para que seja recolhido o mandado de prisão preventiva, para que a ré posso se apresentar e responder a presente ação penal, Alternativamente, requer a aplicação das medidas diversas da prisão ou a prisão domiciliar (artigos 318 e 319 do CPP, para aguardar a instrução em liberdade.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva e, principalmente, o fato de que a paciente responde a outra ação penal por crime da mesma natureza, fato que indica a recalcitrância, circunstância que legitima, ao menos por ora, a prisão preventiva conforme preceitua o enunciado 06 do TJMT:
“...No concernente a Naiara, extrai-se que ela responde a ação penal também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Código 120914 – Comarca de Água Boa/MT), configurando reiteração delitiva, o que evidencia a periculosidade social dos representados.
Assim, desses dados, vislumbra-se elementos concretos aptos a justificar apta a justificar a medida extrema.
Por fim, observa-se o preenchimento da hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do CPP ("crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos").
ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de prisão preventiva dos representados ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA e NAIARA PEREIRA DE SOUZA, com base na garantia da ordem pública.” (pag. 20-PDF).
De outro norte, embora a impetrante justifica que seu pedido foi indeferido em duas oportunidades pelo juízo de origem, tais decisões não foram juntadas nos autos, carecendo de prova pré-constituída, o que fragiliza qualquer decisão, neste momento, para possível concessão da ordem in limine, outrossim no que concerne o pedido de extensão, até porque, as teses levantadas na inicial se confunde com o próprio mérito da presente ação mandamental, e a ausência de prova inequívoca do alegado constrangimento ilegal torna pertinente o indeferimento nesta fase.
Por fim, merece registro, a que tudo indica, a paciente não fora encontrada para responder a presente ação penal, indicativo de que esteja em local incerto e não sabido, fato que acaba por afastar, também, qualquer risco a saúde a ensejar aplicação da Resolução 62 do CNJ, já que não se encontra sob cuidados do Estado.
Ante ao exposto, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado, mantendo-se incólume o decreto de prisão.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora para prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c